Tribunal: TJDFT
Processo: 0701567-27.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Recursal DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Processo: RECURSO INOMINADO CÍVEL 0701567-27.2022.8.07.0020

RECORRENTE(S): VIVO S/A

RECORRIDO(S): VANIA ARANES DE SOUZA

Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES

JUIZADOS ESPECIAS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. CANCELAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença que condenou a recorrente nos seguintes termos:”(...) Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, para CONDENAR a requerida a pagar à requerente a quantia de R$ 14.386,00 (catorze mil trezentos e oitenta e seis reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação (01.02.2022) e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação via sistema (14.02.2022)(...)”.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 37341041) e com preparo regular (ID 37341043). Contrarrazões apresentadas (ID 37341049).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. A autora/recorrida propôs ação de repetição de Indébito c/c danos morais tendo em vista que, em janeiro de 2017 solicitou o cancelamento de linha telefônica fixa e internet diante da indisponibilidade do serviço em sua região, sendo que tal cancelamento não foi efetuado, sendo cobrada desde março de 2017 a janeiro de 2021.

5. Apontou a ré/recorrente que a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido de repetição de indébito, tendo em vista que ela apresentou telas genéricas, incapazes de infirmar os efeitos modificativos, suspensivos ou extintivos do direito do autor, afirmando que não houve pedido de cancelamento em janeiro de 2017, mas sim pedido de mudança de endereço. Ressaltou desconexão da petição inicial com os fatos ocorridos e que a inversão do ônus da prova nestes casos, não é absoluta, não tendo a recorrida apresentado suporte mínimo de suas alegações. Segundo suas razões, a recorrida não reclamou do suposto vício de cobrança indevida, no prazo de 90 (noventa dias), conforme resolução da Anatel 477, o que gerou a preclusão, tornando legítimas as devidas cobranças. Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando totalmente improcedente a condenação pela repetição do indébito, tendo em vista a ausência da comprovação de má-fé, ou a devolução de forma simples.

6. Comprovado pela recorrida/autora por meio de protocolos, indicados em inicial, e atendimento realizado junto ao PROCON/DF, que efetuou o pedido de cancelamento da linha telefônica em Janeiro de 2017, contudo conforme se verifica das faturas anexadas aos autos , a cobrança continuou a ser feita até Janeiro de 2021, portanto, durante 4 (quatro) anos. A recorrente não foi capaz de demonstrar os efeitos modificativos, suspensivos ou extintivos do direito da autora, limitando-se a demonstrar tela de seu sistema, sem, contudo, demonstrar que não houve tal pedido de cancelamento. Assim, conforme teor do art. 14 do CDC, deve o fornecedor responder, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços.

7. Irretocável a sentença por seus fundamentos no que tange à repetição do indébito. Comprovada cobrança indevida e ausência de solução por erro injustificável. No caso dos autos, a recorrida foi cobrada durante 4 anos, após pedido comprovado de cancelamento da linha. Tal lapso temporal extrapola o mero dissabor e invade a seara da dignidade humana, ainda mais sendo as faturas geradas automaticamente e descontadas via débito em conta. Quanto ao argumento de que a Resolução 477 da Anatel concede um prazo de 90 (noventa) dias para contestação da cobrança, tal não prevalece diante do anterior pedido de cancelamento, sendo descabida qualquer cobrança relativa a período posterior ao referido pedido, não gerando preclusão para tornar válida cobrança indevida. Cabível, no caso em tela, a repetição do indébito.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).